Tribunal: STF
Processo: ARE 1487281
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Natália Rodrigues Gimenez e outro, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 442), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 441 - grifos no original):



    I) AGRAVO DA HAIKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 



    EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO. PROVIMENTO. 



    Ante o equívoco no exame do agravo de instrumento, dá-se provimento ao agravo. Agravo a que se dá provimento. 



    II) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA HAIKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO. PROVIMENTO. 



    Ante possível violação do violação do artigo 2º, §2º, da CLT, o provimento do agravo de instrumento para o exame do recurso de revista é medida que se impõe. 



    III) RECURSO DE REVISTA DA HAIKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A



      RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COORDENAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PROVIMENTO. 



    Tratando-se de relação jurídica anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, como no caso em análise, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente para a caracterização do grupo econômico. Precedentes.



    No caso o Tribunal Regional reconheceu a formação de grupo econômico por coordenação, indicando que as executadas possuem atividades interelacionadas, sócios, administração e interesses comuns. Dessa forma, reconheceu a formação de grupo econômico, da ora recorrente com a primeira reclamada e as outras executadas por coordenação, entendendo caracterizado o instituto previsto no artigo 2º, § 2º, da CLT. Nesse contexto, o reconhecimento de grupo econômico, com a imputação de responsabilidade solidária à recorrente, sem ter havido a necessária demonstração de hierarquia entre as reclamadas, com o efetivo controle de uma empresa líder sobre as outras, está em dissonância com o entendimento jurisprudencial acima transcrito e ofende o comando contido no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    Em suas razões recursais, os recorrente alegam contrariedade ao art. 1o, III, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a prática, por parte dos recorridos, de ocultação de bens e fraude à execução.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da i. incidência do óbice da do Enunciado n. 279 da Súmula/STF e ii. da. natureza infraconstitucional da matéria debatida nos autos (eDoc 479)



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Preliminarmente, anoto que os recorrentes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes.



    É que a suposta ofensa ao art. 1o, III, da Carta Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc 441), tampouco foi suscitada em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Ainda quanto à alegada ofensa aos arts. art. 1o, III, da Carta, é possível constatar que o recorrente, em suas razões recursais, não fundamentou, substancialmente, como referido dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido.



    Bem por isso, a alegação genérica de suposta ofensa à Legislação constitui disformidade recursal intransponível. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.174.918 AgR, ministro Edson Fachin, RE 612.712 AgR, ministro Nunes Marques; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Não se admite recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    2. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.430.224 AgR, ministro Nunes Marques - meus grifos)



    4. Finalmente, quanto à matéria central - não configuração de grupo econômico -, reputo correta a decisão agravada.



    É que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, indireta. Ademais, dependeria de uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa: 



    DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual.



    (ARE 1.468.975, AgR ED, ministro Luís Roberto Barroso; Plenário; DJe de 06/03/2024 - meus grifos)



    5. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente